Tribunal: TJES
Processo: 0000949-55.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO TOSTA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000949-55.2024.8.08.0011
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Apelante: Victor Hugo Tosta Ventura
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal contra mulher em situação de violência doméstica, conforme art. 129, § 13, do Código Penal. As agressões ocorreram na presença dos filhos da vítima, utilizando-se o réu de diversos instrumentos (martelo, mangueira, socos e chutes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso questiona:
(i) a dosimetria da pena, com alegação de excesso na pena-base e ilegalidade na valoração da reincidência;
(ii) o regime inicial fixado, com pleito de aplicação da detração penal; e
(iii) a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal: crime cometido na presença dos filhos da vítima, em ambiente doméstico, motivado por ciúmes e com uso de instrumentos lesivos.
4. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, ainda que a condenação anterior seja por crime de natureza diversa, nos termos do art. 63 do Código Penal.
5. A pena foi adequadamente atenuada pela confissão espontânea, resultando em pena definitiva proporcional à gravidade do fato.
6. O regime semiaberto está em conformidade com os requisitos do art. 33, §2º, do CP e com a Súmula 269 do STJ, dada a reincidência do réu.
7. A detração penal não implica alteração do regime, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para abrandá-lo.
8. Mantida a prisão preventiva ante a periculosidade do réu e reiteração de violência doméstica, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime é legítima quando fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A reincidência, ainda que por crime de natureza distinta, autoriza o agravamento da pena.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a sentença condenatória, quando demonstrado risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 59, 63, 129, § 13, e 33, §2º, “b” e “c”;
CPP, art. 312;
Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.696.630/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.06.2018, DJe 21.06.2018;
STJ, HC 583.614/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.06.2020, DJe 17.06.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

P
ROCESSO N.º:
0000949-55.2024.8.08.0011

APELANTE:

VICTOR HUGO TOSTA VENTURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por VICTOR HUGO TOSTA VENTURA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 14257415), a Defesa postula a redução da pena-base por desproporcionalidade na análise das circunstâncias judiciais; a reanálise da agravante da reincidência, por ser o delito pretérito de natureza diversa; a aplicação da detração penal para abrandamento do regime inicial; e a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14257425), pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória,
sendo este o entendimento da
douta Procuradoria de Justiça (ID 14843552), em seu parecer.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de análise do recurso, passo a proferir o voto quanto ao mérito, já sinalizando quanto ao seu improvimento.

Consta na denúncia que
nos dias 24 e 25 de dezembro de 2024, na comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu,
VICTOR HUGO TOSTA VENTURA
, agindo em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, Françoise Vieira Velasco.

As agressões, motivadas por ciúmes, ocorreram na residência da vítima e na presença dos filhos menores dela. Conforme o laudo de lesões corporais e o depoimento da vítima, o réu desferiu chutes, socos e golpes com um martelo e uma mangueira

A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelo laudo de lesões corporais (ID 61235010), pela confissão parcial do réu em juízo e, notadamente, pelo depoimento firme e detalhado da vítima, que narrou as agressões sofridas. A sentença condenatória, portanto, não merece reparos nesse ponto

A controvérsia
destacada no Recurso de apelo
cinge-se à dosimetria da pena e à manutenção da prisão preventiva.

A Defesa alega excesso na fixação da pena-base. Sem razão. A sentença fundamentou adequadamente a exasperação com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como elevada, pois o crime foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, expondo-os a grave violência psicológica, o que denota maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência é pacífica em admitir tal valoração. Os
motivos
, consistentes em ciúmes exacerbados, também justificam o aumento, pois revelam um sentimento de posse sobre a vítima, sendo de especial reprovabilidade em crimes de gênero. As
circunstâncias
do crime, praticado no domicílio da vítima — local que deveria ser de segurança e proteção —, igualmente autorizam o recrudescimento da pena basilar. Portanto, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, embora acima do mínimo, mostra-se proporcional e fundamentada na gravidade concreta do delito.

Quanto à
reincidência
, a alegação defensiva de que a condenação anterior por crime de trânsito não deveria agravar a pena não encontra amparo legal. O artigo 63 do Código Penal não exige que os crimes sejam da mesma natureza para a configuração da agravante, bastando a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, o que se verifica no caso.

De outro norte, verifico o acerto do magistrado ao considerar a atuante do art. 65, III, “d”, no que concerne a confissão do recorrente,
no que resultou na fixação da pena em definitivo de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, não encontro assimetrias a serem sanadas por esta corte quanto ao processo dosimétrico empreendido na sentença.

Do Regime de Cumprimento e da Detração

A fixação do regime inicial
semiaberto
está correta e alinhada à legislação. Por ser o apelante reincidente, a imposição de regime mais gravoso que o permitido apenas pela quantidade da pena é medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, 'b' e 'c', do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

O pedido de aplicação da
detração
para abrandamento do regime não procede. Conforme bem pontuado na sentença, o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime de cumprimento, que, no caso de réu reincidente, deve ser, no mínimo, o semiaberto.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

Por fim, a manutenção da custódia cautelar é medida necessária. A sentença reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a periculosidade concreta do apelante, evidenciada não apenas pela gravidade do delito, mas pelo seu histórico de violência contra a mesma vítima.

A liberdade do réu representa risco real à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.